Tribunal: STF
Processo: Rcl 14830
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABAHO. ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO. EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO SINDICAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 4º, § 4º, do Estatuto Social do Sindicato, mas, na apreciação do caso concreto, conferiu-lhe interpretação acerca da limitação indiscriminada conferida para o exercício de cargo de direção sindical.



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.